Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704569-10.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA, CLAUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: MARIA DE FATIMA ANTONIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA e CLAUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA OLIVEIRA acordão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 62167602/61756884). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator